Tribunal: TJSP
Processo: 1020874-14.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cerceamento de defesa, inocorrente. Nos termos do art. 22, caput e §2o, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários advocatícios serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. Correta a autora quanto

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cerceamento de defesa, inocorrente. Nos termos do art. 22, caput e §2o, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários advocatícios serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. Correta a autora quanto à concordância da ré em remunerá-la no equivalente 8% sobre o valor real do monte-mor (incluindo bens alienados durante o processo) dos inventários, o que não estava abarcado pelo outro contrato escrito de honorários entre as partes. Atuação em ação de consignação em pagamento que deverá ser remunerada de acordo com a Tabela da OAB/SP. Patrocínio da autora no processo de inventário que não chegou a seus ulteriores termos, afastando-se o direito ao recebimento de honorários advocatícios integrais. Necessidade de perícia técnica em liquidação de sentença para apuração da proporção devida em função dos serviços efetivamente prestados. Necessidade também de apresentação ao perito das contas e documentos comprobatórios envolvendo os levantamentos realizados pela advogada nos feitos e repasses à contratante. Subtração de valores já pagos pela ré à autora, que se impõe. Sentença reformada, para julgar a ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.